Tribunal: TJES
Processo: 0027433-49.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027433-49.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELITON FABIO REISEN PERINI e outros

APELADO: DENILSON RANGEL BAPTISTA e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MÁCULA NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CORRETAGEM DE IMÓVEL – APROXIMAÇÃO E RESULTADO ÚTIL – RECONHECIMENTO PELOS DEVEDORES – CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SUPOSTA DESÍDIA DOS CORRETORES NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PACTUAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DESCORTINADA – JUROS DE MORA DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME – MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA A TÍTULO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
) Preliminar
: Violação ao princípio da dialeticidade recursal.
É suficiente a argumentação dos apelantes em prol da reforma da sentença, para tanto alegando ter ocorrido falha na prestação de serviços que ensejaria a supressão do pagamento da comissão de corretagem ajustada, além de impingirem mácula no proceder do Juízo de 1º grau ao julgar antecipadamente a lide. Desta feita, razão jurídica não assiste os apelados, eis que impugnados, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso. Preliminar rejeitada.

2)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, ou seja, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

3)
É irretocável o fundamento da sentença de que “não há qualquer utilidade na produção da prova oral requerida eis que a suposta falha na prestação de serviços deverá ser analisada à luz das obrigações legais e contratualmente assumidas pelos corretores”.

4
)
O direito ao recebimento da comissão de corretagem decorre da aproximação pessoal e de tratativas realizadas pelo profissional, bem como pelo resultado útil do trabalho, com a conclusão da venda do imóvel, a teor do disposto no art. 722 a 729 do Código Civil.

5)
Muito embora não se desconheça a existência de contratos atípicos na área de corretagem de imóveis, nos quais o profissional se encarrega de auxiliar na obtenção do financiamento imobiliário e, inclusive, na celebração do contrato de compra e venda, no caso concreto não foram identificados elementos em prol da caracterização dessa espécie atípica de contratação, uma vez que o contrato celebrado prevê expressamente que a parcela maior (R$ 200.000,00) seria paga mediante financiamento bancário obtido junto a instituição de livre escolha do comprador, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação da escritura pública definitiva, ou seja, a obtenção do financiamento constituía obrigação do comprador e os corretores que promoveram a aproximação das partes não assumiram qualquer responsabilidade por eventual insucesso na sua obtenção.

6)
Os juros moratórios são evidentemente devidos, uma vez que a majoração, a esse título, do valor cobrado pelos autores/apelados, deve ser atribuída a postura adotada pelo 2º requerido Éliton que, ao receber a carta de cobrança, optou por contra-notificar o representante legal da imobiliária LPS, além de encaminhar “contra-resposta a contra-notificação” a fim de reclamar da “má assessoria” prestada, em que pese ter reconhecido a dívida por ter o negócio jurídico se aperfeiçoado, quando mais adequado seria eximir-se da mora mediante o adimplemento do valor devido, sem os acréscimos legais e, se assim lhe aprouvesse, postular pela via judicial a reparação a que entende faz jus diante da alegada falha na prestação de serviços.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida em contrarrazões e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento à apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Vanessa Souza Lacerda Perini
e
Éliton Fábio Reisen Perini
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação de cobrança de comissão de corretagem c/c pedido de indenização por danos morais
” ajuizada por
Denilson Rangel Batista
,
Kleber Lima Vieira
e
Marco Aurélio Brunocilla de Melo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar os requeridos ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aos autores. Por sua vez, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
os apelados não realizaram o serviço de corretagem da forma que foi prometido, uma vez que o financiamento imobiliário necessário ao adimplemento do preço do imóvel não foi obtido por falha na prestação de serviços por parte dos corretores apelados;
(ii)
está caracterizado o error in procedendo diante do indeferimento do pedido de prova oral, pela qual pretendia comprovar o defeito na prestação de serviço pela apelada;
(iii)
seu direito ao contraditório e à ampla defesa foi cerceado diante do indeferimento da produção de prova testemunhal, por ser essencial à comprovação de que os corretores apelados assumiram verbalmente o compromisso de obterem o financiamento imobiliário;
(iv)
de boa-fé, confiaram nas informações prestadas pelos apelados, bem como confiaram que seriam atendidos de forma diligente e prestativa durante os processos da etapa do processo de venda do imóvel;
(v)
devem ser excluídos os juros de mora devido à culpa exclusiva dos apelados, diante da verificada falha na prestação de seus serviços ou, subsidiariamente, seu termo inicial deve ser a data da citação; e
(vi)
devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, com a condenação da apelada ao pagamento da verba honorária.

Inicio pela preliminar suscitada pelos apelados em sede de contrarrazões.

1. Preliminar
arguida
em sede de contrarrazões
:
violação ao princípio da dialeticidade recursal

De acordo com os apelados, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pelos apelantes, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Embora não sejam primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

É suficiente a argumentação dos apelantes em prol da reforma da sentença, para tanto alegando ter ocorrido falha na prestação de serviços que ensejaria a supressão do pagamento da comissão de corretagem ajustada, além de impingirem mácula no proceder do Juízo de 1º grau ao julgar antecipadamente a lide.

Desta feita, razão jurídica não assiste os apelados, eis que impugnados pelos apelantes, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável, impondo-se o conhecimento e regular processamento de seu recurso.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada pelos apelados no bojo de suas contrarrazões.

É
como voto.

2.
Mérito recursal

A começar pelo alegado
error in procedendo
,

por ter a lide sido
julgada
antecipadament
e
, sem a produção da produção oral, bem como o aventado
cerceamento de defesa
daí decorrente, desde já adianto não assistir razão aos apelantes.

O primeiro fundamento que adoto para rechaçar tais teses é o de que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, à medida que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao juiz, a teor do art. 139 do CPC/2015, de acordo com o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015, ou seja, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

No caso específico da prova pretendida (oral), é irretocável o fundamento da sentença de que “
não há qualquer utilidade na produção da prova oral requerida eis que a suposta falha na prestação de serviços deverá ser analisada à luz das obrigações legais e contratualmente assumidas pelos corretores
” (fl. 138).

Enfim incursionando no conteúdo meritório, não restou descortinada, como observado na sentença, a aventada falha na prestação de serviços por parte dos corretores de imóveis, que ensejasse a supressão do pagamento da comissão a que fazem jus.

A narrativa contida no recurso, em suma, é de que os apelados teriam se comprometido, verbalmente, a conseguirem a aprovação do financiamento no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), do que não se desincumbiram, tendo em vista que um dos representantes interessados na compra do imóvel noticiou seu interesse na concretização do negócio jurídico somente entre as partes, dada a falta de auxílio por parte dos corretores ora apelados; ainda conforme a narrativa dos apelantes, o financiamento nunca foi obtido, obrigando-os a negociarem diretamente com os compradores e aceitarem o pagamento de forma parcelada.

Pois bem. O direito ao recebimento da comissão de corretagem decorre da aproximação pessoal e de tratativas realizadas pelo profissional, bem como pelo resultado útil do trabalho, com a conclusão da venda do imóvel, a teor do disposto no art. 722 a 729 do Código Civil:

Art. 722. Pelo contrato de corretagem, uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas.

Art. 723. O corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência, e a prestar ao cliente, espontaneamente, todas as informações sobre o andamento do negócio.

Parágrafo único. Sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência.

Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.

Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.

Art. 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor; mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade.

Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor.

Art. 728. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário.

Art. 729. Os preceitos sobre corretagem constantes deste Código não excluem a aplicação de outras normas da legislação especial.

I
n casu
, na contestação apresentada, confirmam os requeridos/apelantes que a intermediação promovida, inicialmente, pelo corretor Marco Aurélio, foi frutífera, tanto que celebrado, em 29/07/2014, “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Direitos” com LM Diagnósticos por Imagem Ltda. e outros (fls. 82/88). E mais: na demanda conexa (
processo nº 0003457-13.2016.8.08.0024
), restou reconhecida pelos requeridos/apelantes a procedência do pedido formulado pela empresa de corretagem (
LPS Espírito Santo Consultoria de Imóveis
), ao alegaram na contestação oferecida naqueles autos que “
a co
missã
o de corretagem é devida, uma vez que houve a concretização do negócio jurídico objetivado
”.

A diferença verificada entre as duas ações – a que versa sobre a cobrança da fração devida à empresa de corretagem (
processo nº 0003457-13.2016.8.08.0024
) e esta ação, pela qual os corretores de imóveis (pessoas físicas) que intermediaram a negociação do imóvel cobram a parcela a eles devida – é que, na demanda conexa, a suposta falha na prestação de serviços somente foi suscitada em sede recursal (razão pela qual foi acolhida preliminar de inovação recursal), por ter sido reconhecida na contestação a procedência do pedido, ao passo que, na presente ação, os requeridos atribuem desídia e/ou negligência aos corretores de imóveis no que se refere à obtenção do financiamento bancário necessário à concretização do negócio jurídico.

Muito embora não desconheça a existência de contratos atípicos na área de corretagem de imóveis, nos quais o profissional se encarrega de auxiliar na obtenção do financiamento imobiliário e, inclusive, na celebração do contrato de compra e venda, no caso concreto não identifiquei elementos em prol da caracterização dessa espécie atípica de contratação, uma vez que o contrato celebrado prevê expressamente que a parcela maior (R$ 200.000,00) seria paga mediante financiamento bancário obtido junto a instituição de livre escolha do comprador, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da apresentação da escritura pública definitiva, ou seja, a obtenção do financiamento constituía obrigação do comprador e os corretores que promoveram a aproximação das partes não assumiram qualquer responsabilidade por eventual insucesso na sua obtenção.

Verifico ainda que, em contra-notificação enviada ao Diretor da imobiliária LPS em 10/08/2015, o requerido/apelante Éliton reconheceu ter ocorrido a concretização do negócio jurídico e afirmou que “
em momento algum disse que não iria pagar os serviços acima mencionados
”, em que pese ter reclamado veementemente por ter sido “
muito mal assessorado pela sua empresa
...” (fl. 33), o que foi por ele reafirmado numa segunda contra-notificação, datada de 19/10/2015 (fl. 37).

Em relação aos juros de mora que, de acordo com os apelantes, devem ser excluídos diante da verificada falha na prestação de serviços pelos apelados, de igual forma não há o que acolher.

Os juros moratórios são evidentemente devidos, uma vez que a majoração, a esse título, do valor cobrado pelos autores/apelados, deve ser atribuída a postura adotada pelo 2º requerido Éliton que, ao receber a carta de cobrança, optou por contra-notificar o representante legal da imobiliária LPS, além de encaminhar “contra-resposta a contra-notificação” a fim de reclamar da “má assessoria” prestada, em que pese ter reconhecido a dívida por ter o negócio jurídico se aperfeiçoado, quando mais adequado seria, a meu ver, eximir-se da mora mediante o adimplemento do valor devido, sem os acréscimos legais e, se assim lhe aprouvesse, postular pela via judicial a reparação a que entende faz jus diante da alegada falha na prestação de serviços.

No mais, quanto ao marco inicial dos juros moratórios, cuja incidência sobre o valor devido não pode ser suprimida, igualmente chancelo a conclusão do douto Juízo de 1º grau de que, à falta de data para o pagamento, caberia ao credor constituir em mora os devedores, do que se desincumbiu mediante interpelação extrajudicial (CC, art. 397), o que ocorreu em 30/07/2015, quando por eles recebida a notificação encaminhada para fins de cobrança da comissão de corretagem devida.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, resta
prejudicada
a argumentação em prol da inversão dos ônus de sucumbência e, ato contínuo,
majoro em 3% os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,
conheço a apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.